Tribunal: TJSP
Processo: 1012892-12.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. Preliminar de ausência de impugnação específica à sentença. Rejeição. Pedido de majoração da indenização por danos morais, honorários advocatícios sucumbenciais e repetição dobrada do indébito. Não acolhimento. Dano moral adequadamente arbitrado.

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. Preliminar de ausência de impugnação específica à sentença. Rejeição. Pedido de majoração da indenização por danos morais, honorários advocatícios sucumbenciais e repetição dobrada do indébito. Não acolhimento. Dano moral adequadamente arbitrado. Honorários advocatícios fixados dentro do limite legal. Repetição do indébito de forma simples, nos termos do entendimento firmado na Súmula 159 do STF. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.